Tribunal: TJSP
Processo: 0042168-22.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de ativos de titularidade do de cujus. Ação ajuizada no foro de domicílio do requerente. Remessa, de ofício, ao juízo do último domicílio do falecido. Inadequação da medida. Competência relativa, que não pode ser declinada de ofício. Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Competência do Juiz

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de ativos de titularidade do de cujus. Ação ajuizada no foro de domicílio do requerente. Remessa, de ofício, ao juízo do último domicílio do falecido. Inadequação da medida. Competência relativa, que não pode ser declinada de ofício. Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Competência do Juiz suscitado da 2a Vara da Família e Sucessões de Santo André.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001004320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0042168-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SANTO ANDRÉ, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO
FORO REGIONAL DO BUTANTÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 2a Vara da Família e Sucessões de Santo
André. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0042168-22.2020.8.26.0000 - Voto no
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0042168-22.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES DE SANTO ANDRÉ
INTERESSADOS: EDUARDO VAL ROCHA, PAULO VAL ROCHA
JUNIOR, MARCIA APARECIDA CARNEIRO ROCHA RAMOS E PAULO
VAL ROCHA
JD 1o GRAU: RENATA COELHO OKIDA
VOTO No30.813
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Pedido de
expedição de alvará judicial para levantamento de
ativos de titularidade do de cujus. Ação ajuizada
no foro de domicílio do requerente. Remessa, de
ofício, ao juízo do último domicílio do falecido.
Inadequação da medida. Competência relativa, que
não pode ser declinada de ofício. Súmula no 33 do
Superior Tribunal de Justiça. Competência do Juiz
suscitado da 2a Vara da Família e Sucessões de
Santo André.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado por MM JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DO
BUTANTÃ em face do MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SANTO ANDRÉ, nos autos do
pedido
de
expedição
de
alvará
judicial
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0042168-22.2020.8.26.0000 - Voto no
3
levantamento de ativos.
Argumenta
o
suscitante
que
a
regra
prevista no artigo 48 do Código de Processo Civil é de
competência territorial, de caráter relativo, que não
pode ser declinada de ofício.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
Os
requerentes
ajuizaram
pedido
de
expedição de alvará judicial para levantamento de
ativos de titularidade de Paulo Val Rocha, falecido.
A regra prevista no artigo 48 do Código
de Processo Civil, que dispõe sobre a competência para
tramitação do inventário, é de natureza territorial e,
portanto, não pode ser declinada de ofício.
Nesse
sentido,
confira-se
o
seguinte
precedente desta Câmara Especial:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO
DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DE
CONTA BANCÁRIA DE FALECIDO AJUIZADO NO FORO DA
REQUERENTE. REMESSA, DE OFÍCIO, AO FORO DO ÚLTIMO
DOMICÍLIO DA DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA
RELATIVA QUE NÃO PODE SER DECLINADA DE OFÍCIO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0042168-22.2020.8.26.0000 - Voto no
4
JUÍZA SUSCITADA DA 8a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA
CAPITAL."1
O enunciado no 71 de Súmulas deste
Egrégio Tribunal confirma a natureza relativa da
competência ora discutida:
"A competência para o processamento de
inventário ou arrolamento em razão do foro do
domicílio do autor da herança é relativa"
Ainda, no mesmo sentido, a Súmula no 33
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício”.
Tratando-se
de
competência
relativa,
portanto, não se admite a declinação de ofício.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 2a Vara da Família e
Sucessões de Santo André.
Cumpra-se e comunique-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência no 0049082-39.2019.8.26.0000. Relator: Desembargador Campos
Mello. Data de Julgamento: 28 de abril de 2020.